Tribunal: TJDFT
Processo: 0713729-40.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713729-40.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME EMBARGADO: HELIANA MARIA CRAVEIRO BRAGA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2023 14:34:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora